Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
embargos infringentes em apelação criminal. recurso da defesa. dosimetria. proporcionalidade. primeira e segunda fases. sistema de hierarquia das fases da dosimetria da pena. embargos providos
1. Na etapa intermediária, a diminuição da pena, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira etapa ante a análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial, respeitando-se o sistema de hierarquia das fases da dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, notadamente pelo caráter preponderante da atenuante.
2. Embargos providos.